Tribunal: TJES
Processo: 0010124-87.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010124-87.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AIRON STENIO LOPES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010124-87.2017.8.08.0021

APELANTE: AIRON STENIO LOPES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar que os policiais foram uníssonos em confirmar que visualizaram o réu vendendo drogas. Ademais, destacaram que o réu é conhecido pela traficância na região.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010124-87.2017.8.08.0021

APELANTE: AIRON STENIO LOPES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
AIRON STENIO LOPES ALVES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 5713605, pp. 153/158), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, pp. 191/201, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de maio de 2017, por volta de 00h20min, na Rua Mário Reis, Bairro Perocão, em Guarapari, o réu trazia consigo substâncias ilícitas entorpecentes destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento no local acima indicado, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o réu comercializando drogas.

Na sequência, a guarnição se dirigiu ao local em que o réu estava, mas nada de ilícito foi encontrado com ele, somente a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Nada obstante, feitas buscas nas imediações, os policiais encontraram no local onde estava o réu um tubo preto contendo 23 (vinte e três) pedras da substância conhecida como crack, 10 (dez) buchas de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (apenso, p. 15), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (apenso, p. 17), no Boletim Unificado (apenso, pp. 23/26) e no Laudo de Exame Químico (pp. 87/89).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo de um dos policiais que conduziu a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

Policial Thiago Pavoni dos Passos

Que conhece o réu. Que se lembra da prisão.
Que já conhecia o réu de outras abordagens pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Que estavam perto do réu e viram ele comercializando entorpecentes. Que abordaram o réu e próximo a ele as drogas foram encontradas
. Que não conseguiram abordar a pessoa que estava comprando as drogas porque fugiu. Que próximo ao réu havia pessoas. Que o local é conhecido pelo tráfico de drogas
Que no momento da abordagem só havia o réu.

Que viu o réu entregando o entorpecente a uma pessoa
. Que o usuário fugiu. (...). Que já abordaram o réu outras vezes, mas não encontraram nada. Que pelo que se recorda somente o réu trafica drogas no ponto em que foi abordado.

O réu, por sua vez, negou em interrogatório a autoria delitiva, argumentando que é usuário de drogas e que foi à rua com sua esposa para comprar entorpecentes. Aduziu, ainda, que também estava na companhia de um amigo. Por outro lado, quando prestou declarações à autoridade policial, disse que estava acompanhado apenas de um amigo, sem mencionar sua esposa.

Por sua vez, a esposa do réu prestou depoimento na qualidade de informante e também declarou que estava na rua com o réu e mais uma pessoa.

Nada obstante, o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar que os policiais foram uníssonos em confirmar que visualizaram o réu vendendo drogas. Ademais, destacaram que o réu é conhecido pela traficância na região.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)